Tribunal: TJMT
Processo: 0006738-61.2015.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0006738-61.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EMERSON CASAGRANDE - CPF: 006.792.189-20 (APELADO), CARLA VANESSA PUZISKI ROSSAROLA - CPF: 024.852.621-95 (ADVOGADO), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA - CPF: 006.538.301-06 (ADVOGADO), FELIPE ACCO RODRIGUES - CPF: 062.124.119-99 (ADVOGADO), RUMO S.A - CNPJ: 02.387.241/0001-60 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), EMERSON CASAGRANDE - CPF: 006.792.189-20 (APELANTE), IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA - CPF: 006.538.301-06 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), RUMO S.A - CNPJ: 02.387.241/0001-60 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA
– PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA – ACIDENTE EM TOMBADOR DE DESCARGA – CONDUTA NEGLIGENTE E IMPRUDENTE DO PREPOSTO DA EMPRESA REQUERIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA – DANO MATERIAIS EMERGENTES – NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – VALORES DISPENDIDOS NO REPARO INTEGRALMENTE RESSARCIDOS PELA SEGURADORA – LUCROS CESSANTES – COMPROVADOS E APURADOS CORRETAMENTE PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE RUMO S.A DESPROVIDO – RECURSO DE EMERSON CASAGRANDE DESPROVIDO.

Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade.

Demonstrado nos autos que o incidente se deu em razão da conduta do preposto da Requerida, que manejou os equipamentos de modo imprudente e negligente, causando prejuízos ao proprietário do veículo, caracterizado está o ato ilícito, o que atrai a responsabilização civil da empresa.

Comprovados os valores auferidos na
prestação do serviço de transporte de cargas em relação ao veículo avariado, referente aos meses anteriores ao incidente, justa se mostra a indenização pelos lucros cessantes apurada nos autos, valores esses fixados levando em consideração os abatimentos correspondentes aos custos de operação do veículo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0006738-61.2015.8.11.0045

APELANTE(S):

RUMO S.A (atual denominação de ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A); EMERSON CASAGRANDE

APELADO(S):

EMERSON CASAGRANDE; RUMO S.A (atual denominação de ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A).

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação interpostos por
RUMO S.A (atual denominação de ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A)
e EMERSON CASAGRANDE
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Materiais
ajuizada por Emerson Casagrande em face de Rumo S.A da, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Requerida a pagamento do valor de R$ 12.884,20 (doze mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos) a título de lucros cessantes, entendendo improcedente o pleito no que se refere aos danos emergentes, dispendidos para a realização dos reparos no caminhão, ao fundamento de que
“tais não se mostram devidos pela ré, pois o autor, pelo que se tem dos autos, já recebeu indenização do seguro, que foram pagos pela seguradora por ele acionada, fato omitido na petição inicial e confessado pelo próprio requerente, por ocasião de seu depoimento em audiência de instrução”.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, condenou o Autor ao pagamento de 40% (quarenta por cento) e a parte requerida a 60% (sessenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O autor Emersom Casagrande ajuizou a demanda indenizatória em face da Requerida, ao argumento de que seu caminhão foi avariado durante o descarregamento de carga no terminal da Ré em Rondonópolis/MT.

Em suas razões recursais, a parte apelante RUMO S.A aduz a ausência de responsabilidade civil da empresa Ré, pois,
“no presente caso, Excelências, o Apelado não logrou êxito em comprovar que seu caminhão foi danificado por ato da Apelada.”.

Sustenta, ainda, que a parte autora
“nunca demonstrou a extensão dos supostos lucro cessantes”,
pois os contratos de trabalho apresentados estavam em nome de pessoa diversa, o Sr. Claudiomiro Antônio Taglieu.

Subsidiariamente, aponta que houve erro no cálculo dos lucros cessantes, ao fundamento de que o veículo não realizava viagens aos domingos, de modo que
“tais dias devem ser desconsiderados na contagem do prazo, o que não fez a r sentença”.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do apelo para que seja reconhecida a improcedência dos pedidos formulados.

Preparo recursal recolhido, conforme id.

193047216.

Nas contrarrazões de id. 193047220
, a parte recorrida aduz ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito,
pugna pelo desprovimento do recurso.

Já o recorrente EMERSON CASAGRANDE requer, em suma, seja reformulada a sentença para que a empresa recorrida seja condenada, também, ao pagamento dos danos materiais causados em seu veículo, ao argumento de que não há nos autos elementos suficientes para comprovar que os reparos no caminhão foram custeados pela seguradora, e não pelo Requerente.

Preparo recursal recolhido, conforme guia e comprovante de pagamento anexos ao id. 193047219.

Nas contrarrazões de id. 193047223
, a parte recorrida
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.

Egrégia Câmara,

Inicialmente, anoto que a arguição de ofensa ao Princípio da Dialeticidade suscitada pela parte recorrida não prospera.

Isso porque, na hipótese
,
extrai-se das razões recursais a devida impugnação das questões decididas na sentença, de modo que o Apelante sustenta pormenorizadamente as razões da inconformidade.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
dois Recursos de Apelação interpostos por
RUMO S.A (atual denominação de ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A)
e EMERSON CASAGRANDE
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Materiais
ajuizada por Emerson Casagrande em face de Rumo S.A da, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Requerida a pagamento do valor de R$ 12.884,20 (doze mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos) a título de lucros cessantes, entendendo improcedente o pleito no que se refere aos danos emergentes, dispendidos para a realização dos reparos no caminhão, ao fundamento de que
“tais não se mostram devidos pela ré, pois o autor, pelo que se tem dos autos, já recebeu indenização do seguro, que foram pagos pela seguradora por ele acionada, fato omitido na petição inicial e confessado pelo próprio requerente, por ocasião de seu depoimento em audiência de instrução”.

Conforme consta dos autos, o
caminhão VOLVO FH12 380, Placa JYQ 2603, que pertence ao Sr. Emerson, utilizado no transporte de cargas terrestres, foi avariado durante o descarregamento de carga no terminal da Requerida. Assim, o Autor ajuizou a demanda indenizatória em face da empresa Ré,
pugnando pela reparação dos danos materiais dispendidos no reparo do seu veículo, além de lucros cessantes. Contudo, como dito, foi acolhido tão somente o pleito de reparação dos lucros cessantes, haja vista a não comprovação do efetivo prejuízo em relação ao custeio do conserto, os quais teriam sido integralmente suportados pela seguradora por ele contratada.

Nesse contexto, a Requerida RUMO S/A sustenta a ausência de responsabilidade, notadamente pela inexistência nos autos de elementos que comprovem a atuação da empresa no fato narrado, tese que não encontra amparo nos autos.

Conforme registra a sentença, o acervo probatório dos autos, tanto documental quanto testemunhal, em especial as notas fiscais, despesas com guincho e reparos, boletim de ocorrência e comprovante de entrada no estabelecimento, confirmam os fato narrados, bem como as avarias no caminhão no momento de descarregamento do insumo nas dependências da empresa requerida.

In casu
, o fato de o boletim de ocorrência não ter sido lavrado imediatamente após o incidente não o deslegitima, sobretudo porque existem outros elementos nos autos que também corroboram as informações nele descritas.

A testemunha, Sr. Claudiomiro Antônio Taglieber, por exemplo, narra que a trava de segurança do tombador de descarga foi acionada pelo preposto da empresa em momento inoportuno, atingindo o motor do caminhão, o que causou avarias na bomba de óleo. Acrescenta que só foi possível retirar o veículo do local por guincho, operação que é comprovada pela nota fiscal acostada aos autos.

Desse modo, entendo que está demonstrado o liame entre o evento narrado, os danos descritos, bem como a conduta do preposto da Requerida ao manejar os equipamentos de modo imprudente e negligente, o que atrai a responsabilização civil da empresa Requerida, na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil,
in verbis:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DANOS EM CAMINHÃO DURANTE O PROCESSO DE DESCARREGAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DA RÉ –
(1) DERRAMAMENTO DO ÓLEO DO MOTOR DO VEÍCULO OCASIONADO PELA CONDUTA DO FUNCIONÁRIO DA RÉ, QUE LEVANTOU UMA TRAVA DO TOMBADOR NO MOMENTO DA DESCARGA – COLISÃO DA TRAVA COM O CÁRTER DO CAMINHÃO
QUE FOI A CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O MOTORISTA DA AUTORA TENHA AGRAVADO OS DANOS NO MOTOR
– RESPONSABILIDADE DA RÉ VERIFICADA
– VALOR DO REPARO NÃO IMPUGNADO – (2) CAMINHÃO DA AUTORA QUE É UTILIZADO NA ATIVIDADE DE TRANSPORTE – PARALISAÇÃO DO VEÍCULO PARA REPAROS POR 65 DIAS – ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE DEMORA PARA A CONFECÇÃO DO ORÇAMENTO REALIZADO EM OFICINA INDICADA PELA PRÓPRIA RÉ – DOCUMENTOS JUNTADOS PELA AUTORA QUE SEQUER FORAM MENCIONADOS/IMPUGNADOS PELA RÉ –
LUCROS CESSANTES DEVIDOS
– (3) SENTENÇA MANTIDA, COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO DECAIMENTO NA FASE RECURAL. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-PR 00228568520208160017 Maringá, Relator: Elizabeth Maria de Franca Rocha, Data de Julgamento: 17/07/2023, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2023)

Sustenta, ainda, que a parte autora
“nunca demonstrou a extensão dos supostos lucro cessantes”,
pois os contratos de trabalho apresentados estavam em nome de pessoa diversa, o Sr. Claudiomiro Antônio Taglieu.

Contudo, a tese também não prospera, na medida em que a “pessoa diversa” informada é justamente o motorista do caminhão pertencente ao Autor, o que, ao contrário do que alega a empresa, apenas atesta que os documentos apresentados espelham, de fato, os lucros cessantes decorrentes do período em que o veículo permaneceu parado.

Como dito, no que concerne aos lucros cessantes, restou demonstrado nos autos que, em decorrência do incidente, a parte autora se viu privada da utilização de seu veículo VOLVO FH12 380, Placa JYQ 2603, pelo período de 56 dias, tempo necessário para o conserto do caminhão, fato este não controvertido pela parte requerida.

Ademais, restou demonstrado que o Autor utiliza o referido caminhão para prestação do serviço de transporte rodoviário de cargas, ficando impossibilitada do exercício das atividades devido à paralisação, o que, aliado ao reconhecimento da responsabilidade civil da empresa, traz como consequência lógica a imposição do pagamento de indenização pelos lucros cessantes, que correspondem à quantia que o prejudicado razoavelmente deixou de lucrar, conforme previsto no artigo 402 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Nesse sentido:

Ementa. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LUCROS CESSANTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SOLIDARIEDADE COM A SEGURADORA – PROCEDÊNCIA CASO FORTUITO – INOCORRÊNCIA – DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVOS PREJUÍZOS – COMPROVADOS – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O acidente automobilístico decorre da realização de transporte rodoviário que é inerente à atividade desenvolvida pela parte recorrente (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade.
II - O dano material é o prejuízo direto, ou seja o valor do conserto do veículo, já os lucros cessantes representam os valores que o autor deixou de receber enquanto seu automóvel, que é seu instrumento de trabalho, estava sendo reparado
. III - Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida
. IV - A condenação em lucros cessantes é respaldada diante da juntada de documentos que comprovam que o caminhão sinistrado ficou parado para reparo, fatos que apresentam consonância com datas de emissão das notas fiscais juntadas aos autos e tratando-se de caminhão utilizado parra o transporte de cargas, os lucros cessantes alegados são devidos.

(TJ-MT - AC: 00042414020148110003, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

Para a sua verificação, necessário que se demonstre o valor efetivamente perdido, sendo inadmissível a indenização pelo lucro presumido ou hipotético.
In casu
, ao contrário do que alega a Requerida, não se trata de dano meramente hipotético, pois devidamente amparado
pelas notas fiscais e contratos de transporte apresentados
, que possibilitaram o cálculo do valor devido com precisão.

Os documentos carreados aos autos comprovam o rendimento bruto que o caminhão auferia no período anterior à paralização, de modo que a empresa apelada provou o fato constitutivo de seu direito.

Assim, tem-se claramente que o magistrado singular agiu com acerto ao tomar como base de cálculo o valor total da renda bruta demonstrado no caderno processual, abatido percentual equivalente aos custos de operação de atividade (combustível, pedágios, etc).

A propósito, a empresa defende que houve erro no cálculo dos lucros cessantes, ao fundamento de que o veículo não realiza viagens aos domingos, de modo que
“tais dias devem ser desconsiderados na contagem do prazo, o que não fez a r. sentença”.

Ocorre que a tese não prospera, na medida em que o valor de referência contempla tão somente o serviço efetivamente prestado e, portanto, os dias, de fato, trabalhados, levando-se em consideração o valor médio. Assim, como o valor bruto demonstrado já não continha o valor referente aos domingos, escorreita a sentença que computou o prejuízo pela média equivalente aos 56 dias em que o veículo ficou parado.

Assim, tenho como acertado o caminho desenvolvido pelo magistrado de primeiro grau para fixação do
quantum
devido a título de lucros cessantes, no valor de R$ 12.884,20 (doze mil oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), não merecendo nenhuma retificação.

Assim, o recurso apresentado por RUMO S.A não comporta provimento.

Quanto ao recurso interposto por Emerson Casagrande, inicialmente, anoto que é tempestivo pois, em consulta ao sítio eletrônico do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (disponível em https://comunica.pje.jus.br/consulta?siglaTribunal=TJMT&dataDisponibilizacaoInicio=2022-12-01&dataDisponibilizacaoFim=2024-03-04&numeroProcesso=00067386120158110045. Acesso em 03/03/2024), de fato a intimação da decisão que julgou os embargos de declaração manejados foi direcionada tão somente ao causídico da parte adversa.

Vejamos:

Assim passo à análise das razoes recursais.

O Apelante Emerson Casagrande requer, em suma, seja reformulada a sentença para que a empresa recorrida seja condenada, também, ao pagamento dos valores dispendidos por eles para o reparo dos danos no veículo, ao argumento de que não há nos autos elementos suficientes para comprovar que o valor foi custeado pela seguradora, e não pelo Requerente.

A matéria é regulamentada pelo artigo 402 do Código Civil, que prevê expressamente que as perdas e danos se referem ao que o autor efetivamente perdeu. Ocorre que em audiência de instrução, o Autor, Sr. Emerson Casagrande (id. 193047204) afirmou categoricamente que todos valores foram custeados pela seguradora por ele mesmo contratada. Além disso, também disse que as despesas com guincho foram pagas pela parte requerida.

Na segunda parte do seu depoimento (id. 193047205), esclarece que as notas fiscais estão em seu nome, pois em razão da modalidade de seguro contratada, pagou os reparos e, na sequência,
todas as despesas foram devidamente ressarcidas pela seguradora
.

Assim, não há identificação de qualquer valor “efetivamente perdido”, pois, conforme suas afirmações, o conserto foi integralmente custeado pela seguradora, e as despesas com guincho pela empresa requerida.

À luz do artigo 373, I, é do autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito e, no caso, não está demonstrado qualquer dano emergente, pois já reembolsados os custos que teve.

Ademais, a não apresentação do contrato de seguro, por si só, não torna irrelevante o depoimento prestado pelo Autor, no qual afirma que a seguradora ressarciu todas as despesas. Assim, inexistindo prejuízo, escorreita a sentença que não acolheu o pleito de reparação dos danos materiais emergentes, de modo que seu recurso também não merece prosperar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por
RUMO S.A
(atual denominação de ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A) e, do mesmo modo,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por
EMERSON CASAGRANDE
, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo juízo de primeiro grau.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024